Tribunal: TJSP
Processo: 0066981-34.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066981-34.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RICARDO
LICINIO RANGEL, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS SITIANTES DA FAZENDA
AMADEUS ASIFA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066981-34.2012.8.26.0602
2
Apelação Cível no 0066981-34.2012.8.26.0602
Apelante: Ricardo Licinio Rangel
Apelado: Associação dos Sitiantes da Fazenda Amadeus Asifa
Juiz sentenciante: José Carlos Metroviche
V. 1305
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA
ASSOCIATIVA INADIMPLIDA. PROVA DE ANUÊNCIA DO
RÉU. RECONHECIMENTO DO DÉBITO EM TRANSAÇÃO.
TEMA 882. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
As taxas de manutenção criadas por Associações de moradores
obrigam os associados ou os que a elas anuíram. Interpretação do
Tema 882 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (fls. 252/253),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Cível de Sorocaba, em
ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a
pagar à autora, a quantia de R$ 35.536,36, devidamente atualizada desde a data da
distribuição da ação, mais juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da
citação, mais custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o total geral da condenação.
Segundo o requerido (fls. 256/276), ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) há conexão ou litispendência com outra ação em
curso; (b) somente anuiu com os supostos débitos cobrados em razão de ser
induzido em erro e diante de pressão moral impostos pelos administradores da
autora; (c) não prospera a obrigação que lhe foi imposta por jamais ter assinado
qualquer documento associativo e, em consequência, não pode ser compelido a
pagar mensalidade a uma associação que jamais integrou; (d) não deve suportar com
responsabilidade a qual não anuiu.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066981-34.2012.8.26.0602
3
Contrarrazões apresentadas (fls. 287/293).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, concedo o benefício da justiça gratuita ao apelante. A
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida (art. 99, §3o, do
CPC) foi corroborada pelos documentos juntados aos autos, os quais mostram que o
apelante aufere, em média, menos de três salários mínimos, que é o critério adotado
pela Defensoria Pública para considerar como necessitada a pessoa natural, de
acordo com a Deliberação CSDP no 89 de 08 de agosto de 2008, atualizada.
Por outro lado, mantenho a rejeição da preliminar de conexão e
litispendência, por não verificar a configuração de nenhuma das hipóteses legais.
Pelo que se depreende da legislação processual vigente, reputam-se
conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
(art. 55 do CPC) e há litispendência quando se repete ação com partes, causa de
pedir e o pedido igual a outra em curso (art. 337, §2o e §3o, do CPC).
Na presente ação, a causa de pedir é o inadimplemento de dívida
condominial (fl. 252); enquanto que na ação suscitada pelo apelante a causa de pedir
é a extinção de vínculo associativo com a apelada (fl. 213).
Assim, como a causa de pedir das ações não são comuns e os pedidos são
diferentes, não há fundamento legal para se reconhecer conexão ou litispendência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066981-34.2012.8.26.0602
4
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
A sentença judicial, ainda que sucinta, está suficientemente motivada e
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite este Egrégio Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Data do Julgamento: 16/05/2017).
A tese recursal, que praticamente reproduziu o teor da contestação, não
conseguiu abalar a solidez dos fundamentos constantes da sentença proferida pelo
MM. Juiz José Carlos Metroviche que, de maneira dialética, versou sobre a matéria
objeto dos autos.
De fato. O réu tem a obrigação de pagar as taxas associativas vencidas e
inadimplidas.
Isso porque restou demonstrado nos autos que ele anuiu livremente com
as cobranças das taxas quando firmou transação com a autora, na qual reconheceu e
confessou que existia dívida pendente de pagamento (fls. 186/190).
Dessa forma, a pretensão da autora tem respaldo jurídico no
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (Tema 882)1. Tendo anuído aos termos da Associação, o apelante
está obrigado ao pagamento das taxas associativas.
Por fim, não se sustenta o argumento do recorrente de que foi induzido a
erro pela autora. Ora, os termos da transação são claros e precisos, podendo ser
1 Conclusão a que se chega mediante interpretação a contrario sensu da tese firmada no julgamento
do REsp 1.439.163/SP: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066981-34.2012.8.26.0602
5
entendidos por qualquer pessoa minimamente alfabetizada, sendo o réu, ainda,
pessoa maior e capaz. Além disso, não há prova nos autos de nenhum vício da
vontade que macule a transação firmada entre as partes.
Nessas condições, mais não é preciso para a integral confirmação da r.
sentença judicial, que deu solução adequada para a controvérsia estabelecida nos
autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Mantida a sucumbência e levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, majoro os honorários
advocatícios para 17% do valor da condenação, em observância ao artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora